Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707511-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PROCESSO PAI. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. 1. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. 2. Nos autos da ação cautelar de arresto no 2011.01.1.232350-0 foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução no 0064203-71.2011.8.07.0015 (processo no 2011.01.1.045100-5), ora denominada “processo-pai”. 3. Ao contrário do que sustenta a recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no “processo-pai” se estendem a todas as execuções fiscais distribuídas contra o Grupo OK até o momento da sentença da referida ação cautelar de arresto, na qual se inclui o processo debatido neste recurso. Consequentemente, dadas as movimentações existentes naquele processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente. 4. Conclui-se pela impossibilidade de reconhecer a prescrição intercorrente também pelo fato de que inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, sobretudo a partir do entendimento firmado pelo Colendo STJ por meio do Tema no 566: “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 5. Não se vislumbra conduta desidiosa do exequente que demonstre o desinteresse na persecução do crédito fiscal, concorrendo para a delonga processual, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. Restando pendente eventual prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestação processual (art. 183 do CPC). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o advento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve comprovação nos autos pelo Distrito Federal de que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai. Destaca que o processo em exame permaneceu paralisado por mais de 7 (sete) anos, sem que houvesse qualquer manifestação pela parte interessada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos mencionados dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp 1.927.917/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Ao contrário do que sustenta a recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no “processo-pai” se estendem a todas as execuções fiscais distribuídas contra o Grupo OK até o momento da sentença da referida ação cautelar de arresto, na qual se inclui o processo debatido neste recurso. Consequentemente, dadas as movimentações existentes naquele processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente (ID 38329944). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005